Tribunal: TJBA
Processo: 0519374-34.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519374-34.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ANDRE BARACHISIO LISBOA, FABIO JOSE FERREIRA DE SENA BRITO

APELADO: YARA CELIA DE ANDRADE FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA, FABIO JOSE FERREIRA DE SENA BRITO, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA NÃO CONFIGURADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MANUTENÇÃO DE APOSENTADA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DO PLANO. ART. 31 DA LEI 9.656/98. DIREITO QUE NÃO TRANSMUDA A NATUREZA DO PLANO PARA INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO LIMITADA À VIGENCIA DA APÓLICE COLETIVA. ART. 26, III, DA RN 488/2022 DA ANS QUE REPETIU A NORMA DA RN 279/2011 DA ANS. FIM DE VIGÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO POR DECORRÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO. MODIFICAÇÃO DE PREÇO EM TERMO ADITIVO DO PODER PÚBLICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM REAJUSTE E NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE QUALQUER OUTRA MAJORAÇÃO DE PREÇO A CONFIGURAR ABUSIVIDADE OU DE SUSPENSÃO CONTRATUAL ANTERIOR AO TÉRMINO DA SUA VIGÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0519374-34.2017.8.05.0001 em que são simultaneamente apelantes e apeladas
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
e
YARA CELIA DE ANDRADE FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da acionada e em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça